Tribunal: TJDFT
Processo: 0733115-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0733115-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: S. DE F. N. SILVA CALCADOS - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra S. DE F. N. SILVA CALCADOS - EPP, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Em suas razões recursais (ID 49997823), o agravante tece considerações sobre o SNIPER e sustenta que a pesquisa via referido sistema já se encontra implementada e com acesso disponível aos magistrados para a localização de bens e ativos dos devedores. Alega já terem se esgotados todos os meios comuns para localização de patrimônio do devedor, restando infrutíferas todas as tentativas de localização de bens da sociedade agravada, e argumenta não caber ao julgador criar restrições não previstas em lei que limitem o alcance da efetividade da tutela jurisdicional. Afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e que o perigo de dano decorre da suspensão legal do processo seguida do início da contagem do prazo prescricional. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens do devedor junto ao sistema SNIPER. Preparo regular (IDs 49997832 e 4999783). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, com fundamento no § 3o, do art. 921, do CPC, asseverando que “os autos do processo arquivado em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte devedora, somente retornará seu curso se indicados bens passíveis de constrição”. Conforme relatado, o credor agravante busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, insistindo seja deferida nova pesquisa de bens do devedor junto ao SNIPER. Com efeito, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelo credor agravante. Vejamos. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Nessa esteira, verifica-se que a utilização do SNIPER vem sendo excepcionalmente admitida por este Tribunal de Justiça para viabilizar a pesquisa de bens da parte devedora, conforme os seguintes precedentes, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SNIPER. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) identifica em segundos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. 3. Diante do fato de que as pesquisas eletrônicas restaram infrutíferas, e que não houve tentativa pelo sistema pretendido, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações sigilosas e porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1725360, 07147785920238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SNIPER. FERRAMENTA IMPLEMENTADA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". 2. Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê em seu art. 6o o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, que estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. 4. A disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não enseja a imediata utilização pelos juízos do Tribunal, porque, invariavelmente, depende de implementação local e capacitação para sua utilização. 5. Todavia, não há motivo para indeferir o pedido: houve transcurso de prazo razoável e confirmado pelo Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância que o sistema Sniper já está disponibilizado para magistrados e servidores e em funcionamento. 6. No caso, a ação tramita há mais de 5 anos; foram realizadas, sem êxito, buscas pelos sistemas típicos de constrição de ativos financeiros (Sisbajud, Renajud e Infojud), o que justifica a utilização do sistema SNIPER. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1724742, 07047148720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre outro prisma, segundo orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça, “a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.) Outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça que, por sua vez, estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de ativos dos executados o transcurso de pelo menos um ano desde a última pesquisa. Veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de um ano) decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; etc. 6. Agravo provido. (Acórdão 1713762, 07097155320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio parcialmente frutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1700861, 07038574120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. INFOJUD. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE USO ANTERIOR DA FERRAMENTA. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA NO INFOJUD. 1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento da consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD na busca de bens do devedor no intuito de quitar dívida decorrente de título judicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 219, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 3. Desnecessidade de exaurimento de outras medidas prévias como condição para utilização de ferramentas disponíveis ao Juízo que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 4. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 5. A realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 6. Afigura-se possível o deferimento e a renovação de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 7. Constatado que, no caso concreto, não fora realizada pesquisa reiterada ("teimosinha") no sistema SISBAJUD e a última pesquisa ao sistema INFOJUD ocorrera há quase um ano e meio, mostra-se razoável a realização das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do executado, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 7.1. Deferimento da utilização da ferramenta de busca automática (teimosinha) por 30 dias. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1708972, 07082752220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. RENAJUD. SISBAJUD. INFOJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Evidenciado o transcurso de mais de dois ano, desde a última pesquisa pelos sistemas informatizados do tribunal de busca de bens do devedor, cabível a renovação da diligência, seja porque, diante do transcurso do tempo, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1700806, 07099156020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso, verifico que foram promovidas diversas pesquisas de bens nos demais sistemas informatizados colocados à disposição do Juízo singular (as quais se mostraram irrisórias/infrutíferas), sendo que a última tentativa de penhora de ativos financeiros do executado foi realizada em junho de 2022, via SISBAJUD (ID 129273370 do processo referência). Assim, diante do transcurso de prazo de mais de 1 (um) ano entre a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), entendo cabível excepcionalmente a pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Na mesma linha, segue o recente entendimento de Desembargadores que compõem esta egrégia 7a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SNIPER. MAIS DE DOIS ANOS DAS ÚLTIMAS PESQUISAS. TÍTULO EM VIAS DE PRESCREVER. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DA PESQUISA. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. 2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. 3. No entanto, constatado que as últimas pesquisas são antigas e que o crédito está prestes a prescrever, deve-se deferir a pesquisa de bens pelo sistema denominado SNIPER. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1700915, 07064850320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023.) “(...) Com relação ao pedido de consulta ao SNIPER, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, bem como para melhor possibilitar a efetividade das execuções. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. A propósito, as informações constantes do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça: “Benefícios do Sniper: Primeira solução nacional e sem custos aos tribunais. Processos concluídos em tempo reduzido e maior possibilidade de cumprimento de uma ordem judicial em sua totalidade. A expectativa é que o Sniper contribua para a diminuição do acervo e do congestionamento processual na fase de execução, tornando a Justiça mais efetiva e garantindo o direito do jurisdicionado e da jurisdicionada de pagamento da dívida. Agilidade e eficiência para descobrir relações e vínculos de interesse do processo judicial em curso. Permite uma investigação patrimonial em segundos e a identificação de grupos econômicos. Fortalece a estratégia de atuação da Justiça na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos. Inibe a ocultação de patrimônio. Segurança e privacidade. Apenas perfis autorizados em cada tribunal poderão acessar os dados, após a decisão de quebra de sigilo endoprocessual. Ambiente pronto para receber novas bases de dados. O Sniper já possui nove fontes de dados e está pronto para receber novas bases. Fácil acesso com um login único. Usuários autorizados poderão acessar com o seu login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais gov.br (nível prata ou ouro)”. Como se vê, o SNIPER, assim como os sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o Juízo na busca de bens do devedor, a fim de melhor satisfazer a execução, de maneira célere e eficaz. Vale destacar que este Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, já disponibilizou a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos às Serventias Judiciais. Inclusive, este Juízo já utilizou a ferramenta para verificar o seu devido funcionamento. Desse modo, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante, ainda mais que, desde o ajuizamento do feito, em 2017, não foram localizados bens via Sisbajud, Renajud, SIEL e Infojud. Logo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe, via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe. (...) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de consulta no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em nome da parte agravada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Intimem-se. Brasília-DF, ROBSON BARBOSA Desembargador” (Decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 0722618-23.2023.8.07.0000; Relator: Robson Barbosa; 7a Turma Cível; 15/06/2023). Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator